Tribunal: TJMT
Processo: 1004852-38.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004852-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE (AGRAVADO), MAGNO CESAR SILVA DELUQUE - CPF: 060.039.171-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – PERCENTUAL DE 60% (FRAÇÃO DE 3/5) DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM – CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO – LACUNA LEGISLATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO – HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO – INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA
IN BONAM PARTEM
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

A Lei nº. 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” –, em seu art. 112,
“promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia
in bonam partem
para aplicar o percentual de 40% para progressão de regime em tais casos”
. (...)” (AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução penal, interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão em
que foi determinada a aplicação da porcentagem prevista no art. 112, V, da LEP (cumprimento de 2/5 da pena), após concluir-se que o agravado
Magno Cesar Silva Deluque
, não é reincidente específico em crime hediondo.

Em razões sob Id
80767487 – ff. 564/577
, o MP pugna a reforma da decisão para que seja estabelecido como fração de cumprimento da pena, para fins de progressão de regime, o
quantum
de 3/5 e afirma que o agravado é reincidente específico em crime hediondo e que tem duas condenações pela prática de crime com resultado morte (
Guia n. 0000759-36.2018.811.0006, e Guia nº 0002780-87.2015.811.0006).

Nas contrarrazões, a Defesa pugnou o desprovimento do recurso ministerial (Id. 80767487 – ff. 583/600).

Em sede de Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos
(Id.
80767487 – f. 604
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
per relationen
, opinou pelo
provimento
do Agravo
, conforme sumário que segue transcrito (Id.
83622963
):

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Decisão que deferiu o pedido formulado pela Defesa e, de ofício, modificou o cálculo da progressão de regime referente aos dois crimes de homicídio qualificado consumados - Recurso do Ministério Público - Requer que seja imposta fração única para fins de progressão regimental pelo agravado em relação aos crimes em que condenado, tudo como consequência da unificação, consoante o art. 111 da Lei de Execução Penal – Que a fração única seja aplicada a fração de 3/5 para progressão regimental, nos moldes do art. 2º, §2º da Lei Federal nº 8.072/1990 – Alegações procedentes – Pelo provimento do recurso interposto.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021